Tribunal: TJDFT
Processo: 0735675-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. OMISSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VÍCIO CONSTATADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. SÚMULA No 545 STJ. RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. Nos termos da Súmula no 545 do Superior Tribunal de Justiça, quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal.
3. A confissão, ainda que parcial, utilizada como fundamento para a condenação da ré, deve ser considerada como atenuante genérica.
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes.